Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE BEM FURTADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUBSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa. O acusado foi flagrado na posse de um celular furtado, sem comprovação de aquisição regular e com alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. A defesa requereu, em síntese, a absolvição, a desclassificação para receptação culposa, a aplicação de isenção de pena, a readequação da dosimetria, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena ou sua suspensão condicional e a isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos do dolo na conduta do acusado para fins de configuração da receptação dolosa; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para a forma culposa; (iii) verificar a incidência da figura privilegiada da receptação culposa; (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial semiaberto; e (v) aferir a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou de sua suspensão condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal e documental comprova a materialidade e autoria da receptação, especialmente pela posse injustificada de aparelho furtado e ausência de demonstração de aquisição regular por parte do acusado.
4. Presume-se o dolo na receptação quando o acusado é flagrado com a res furtiva e não comprova sua origem lícita, competindo à defesa o ônus de infirmar tal presunção, o que não ocorreu.
5. A alegação de aquisição de um “amigo funcionário público” sem identificação, recibo ou qualquer cautela demonstra dolo eventual e afasta a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
6. A receptação culposa privilegiada exige a primariedade e pequeno valor do bem, requisitos não preenchidos, pois o acusado é reincidente e o valor do bem (R$ 1.900,00) supera o salário mínimo vigente à época.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com elevação da pena-base pelos antecedentes e agravamento por reincidência na fração de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
8. O regime inicial semiaberto está devidamente fundamentado diante da reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena são incabíveis em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
10. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado na fase de execução penal, conforme orientação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Presume-se o dolo na receptação quando o acusado é flagrado na posse da res furtiva e não comprova a licitude da aquisição.
2. A ausência de cautelas mínimas na compra de bem com origem suspeita caracteriza dolo eventual, afastando a receptação culposa.
3. A aplicação da forma privilegiada da receptação culposa exige primariedade e pequeno valor do bem, não se aplicando quando ausentes tais requisitos.
4. A dosimetria da pena deve observar parâmetros jurisprudenciais razoáveis, como a fração de 1/8 na primeira fase e de 1/6 na segunda fase para agravantes.
5. É legítima a fixação de regime inicial mais gravoso para réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 anos.
6. A substituição da pena privativa de liberdade ou sua suspensão são indevidas nos casos de reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, I, 68, 77, 180, caput, §§ 3o e 5o; CPP, arts. 386, VI e VII; CF/1988, art. 5o, incisos XLVI, LXXIV; CP, art. 33, § 2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1986688, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.04.2025; 1977617, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13.03.2025; 1932605, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 10.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.06.2024.